Tribunal: TJSP
Processo: 2070437-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
PROCESSO
Pregão – Contrato administrativo – Fornecimento de veículos – Pandemia – Inadimplemento – Multa – Proibição de contratar com a Administração – Título extrajudicial – Execução – Mandado de segurança – Concessão – Exceção de pré-executividade - Impossibilidade:

– A concessão da ordem em mandado de segurança não implica em inexequibilidade do título, enquanto não escoado o

Ementa:
PROCESSO
Pregão – Contrato administrativo – Fornecimento de veículos – Pandemia – Inadimplemento – Multa – Proibição de contratar com a Administração – Título extrajudicial – Execução – Mandado de segurança – Concessão – Exceção de pré-executividade - Impossibilidade:

– A concessão da ordem em mandado de segurança não implica em inexequibilidade do título, enquanto não escoado o prazo de recurso do impetrado e não conhecido o reexame necessário, legalmente obrigatório.